Tribunal: TJDFT
Processo: 0708743-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. DESENTENDIMENTOS. CONDÔMINOS. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. A adequada mensuração do valor a ser atribuído aos danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e de razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Destaca-se, ainda, a finalidade didático-pedagógica da sanção.
2. A compensação não pode ser elevada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem diminuta, tornando-se inexpressiva e inócua. Deve, ainda, consoante assevera a melhor doutrina, atender à tríplice finalidade: compensatória, punitiva e preventiva.
3. Recurso parcialmente provido.